Tribunal: TJPA
Processo: 0809063-83.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809063-83.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO MATOS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809063-83.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

LTDA

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO MATOS FERREIRA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - PAGAMENTO DO VALOR COBRADO NA INICIAL– DEVOLUÇÃO DO BEM – POSSIBILIDADE – ATREINTES – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Decisão agravada que determinou à parte autora que restitua o bem descrito na inicial ao requerido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

Pagamento da integralidade do débito cobrado na exordial. Dever de restituir o bem livre de ônus.

3.

Recorrente que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a impossibilidade de cumprir a determinação judicial de devolução do bem. Não comprovação de venda do bem.

4.

Astreintes fixadas em conformidade com os parâmetros legais. Minoração. Impossibilidade.

5.

Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da decisão agravada em todos os seus termos. À Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
e agravado
RAIMUNDO NONATO MATOS FERREIRA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809063-83.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

LTDA

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO MATOS FERREIRA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA,
em face da Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara da Comarca de Curionópolis que, nos autos da
AÇÃO

DE BUSCA E APREENSÃO
(proc. n.
0800200-84.2022.8.14.0018
)
,
determinou à parte autora que restitua o bem descrito na inicial ao requerido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, tendo como agravado
RAIMUNDO NONATO MATOS FERREIRA
.

Consta das razões recursais deduzidas pela instituição financeira agravante que
valor depositado pelo agravado não é

suficiente para saldar a dívida na íntegra, não podendo o devedor ficar na

posse do bem, ante a situação de inadimplência.

Sustenta
que o agravado depositou o valor indicado na

inicial, contudo não observou que, da data da distribuição da ação até o

depósito, incidiram os encargos decorrentes da mora, além de custas

processuais e honorários advocatícios com o ajuizamento da demanda.

Afirma que a exigência da multa fica adstrita aos princípios da

razoabilidade e da proporcionalidade, no sentido de que se deve adequá-la ou

torná-la compatível com a obrigação, estando a merecer reforma a decisão também

neste sentido para afastar a multa, quando não, minorá-la, e, ainda, conceder um

prazo de 20 dias para que seja efetuada a restituição do bem, sem que haja

incidência de multa, caso o agravado pague a dívida na sua integralidade.

Coube-me, por distribuição julgar o presente feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 10103581).

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso manejado (ID 10461442).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante que a decisão que determinou a imediata devolução do bem móvel, face a purgação da mora pela recorrida sob pena de multa, merece reforma, argumentando que as
astreintes
seriam exorbitantes o que ensejaria enriquecimento ilícito por parte daquele.

Sobre o tema em deslinde, importante mencionar que o artigo 397 do CCB dispõe que “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. ”portanto, se o devedor não cumpre com a sua obrigação no prazo estabelecido, está caracterizada a mora do mesmo, não existindo nenhum óbice para que seja cobrado.

E, seguindo a orientação do REsp. Paradigma nº 1.418.593-MS, caso o devedor efetue o pagamento integral dos valores apresentados pelo credor na inicial, no prazo de 05 dias após executada a liminar, o bem lhe será restituído livre do ônus, nos termos do §2º, do art. 3º, do DL 911/69, veja-se:

Art 3º O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciàriamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2
o

No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.

Nesse sentido, tem-se, portanto, que, caso o devedor venha a purgar a mora, lhe é garantido o direito à devolução do bem, razão pela qual, no prazo definido pelo Juízo de Piso é salutar que o veículo não seja retirado da Comarca a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e evitar a demora injustificada para o retorno do veículo ao agravado.

Corroborando com as arguições

supra, vejamos os precedentes pertinentes ao tema:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (Proc. n° 0010147-54.2011.814.0028). Entendo que, se é assegurada a devolução do veículo ao devedor, no caso de purgação da mora, devendo ser evitado o deslocamento do veículo para local distante da Comarca, visando resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, evitando-se contratempos e demora na devolução do bem demandado, pelo que, decidiu escorreitamente a Magistrada a quo. Isto porque, na ação de busca e apreensão, diante da possibilidade de ser purgada a mora e de ser determinada a consequente restituição do veículo ao devedor, autorizar a remoção do bem, implicaria em quebra do equilíbrio contratual, com a predominância da supremacia da vontade do credor sobre a do devedor, que é a parte mais fraca contratualmente. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (201230146884, 131194, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 17/03/2014, Publicado em 27/03/2014)

Ora, durante o prazo legalmente estabelecido, ou seja, que pode ser exercida a purgação da mora, não pode o banco realizar a venda do veículo, sob pena de violação do direito do consumidor de reaver seu automóvel e vilipendiar o equilíbrio contratual, não podendo se valer de tal arguição para deixar de cumprir determinação judicial.

Voltando-nos a leitura dos autos, observa-se que o valor mencionado na exordial foi integralmente pago, não se desincumbindo do ônus de comprovar que o recorrido efetuou o pagamento após os 05 (cinco) dias estabelecidos pela legislação pertinente ao tema, e ainda de que esteja impossibilitado de pro
ceder a devolução do bem, tratando-se somente de meras alegações.

Noutra ponta, no que tange a aplicação das
astreintes
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, vale ressaltar que trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como o dos autos, nos exatos termos do art. 537, do CPC, não havendo empecilho para sua aplicação.

O valor fixado a título de astreinte, por seu turno, deve ser estipulado em importância considerável a ponto de se consubstanciar em verdadeira ferramenta de coerção, compelindo a parte a quem dirigida o comando atender à ordem judicial. Sem essa característica, a multa torna-se inócua e sem qualquer utilidade prática.

Contudo, deve-se ter em mente o bem jurídico tutelado com a imposição da coerção, com o escopo de evitar-se o desvirtuamento do instituto ensejando, outrossim o enriquecimento sem causa da parte beneficiada com a ordem.

No caso dos autos, quanto à multa diária aplicada para a hipótese de descumprimento da decisão agravada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), entendo-a razoável, uma vez que o valor se mostra adequado a compelir a parte demandada a atender o comando judicial, sem qualquer descompasso com o objeto do litígio.

A respeito, cito os seguintes julgados desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO MONTANTE. DESCABIMENTO, NO CASO CONCRETO. Os
§§ 4º
e
5º
do art.
461
do
CPC

possibilitam ao magistrado a emissão de comando judicial a ser cumprido sob pena coercitiva de multa. Se a parte a quem se dirige a ordem pretende não vê-la incidir, basta atender a determinação no prazo assinado
. Caso em que a multa cominatória foi fixada em valor adequado, devendo ser mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70060854064, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 28/08/2014). 9negritou-se)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço do Recurso e Nego Provimento mantendo na íntegra a decisão agravada.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora- Relatora

Belém, 29/11/2022